Tribunal: TJBA
Processo: 8064681-82.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

II

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8064681-82.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIANA AMORIM SANTOS

Advogado(s)
:
POLLYANNA GUIMARAES GOMES

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DA SAÚDE SUPLEMENTAR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE CIRURGIAS PLÁSTICAS REPARADORAS PÓS-BARIÁTRICAS. INDICAÇÃO MÉDICA COMPROVADA. JUNTA MÉDICA UNILATERAL. INVALIDADE. TESE VINCULANTE FIXADA NO TEMA 1.069 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1.Apelação cível interposta por Mariana Amorim Santos contra sentença da 7ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer — consistentes na autorização e custeio de cirurgias plásticas reparadoras pós-bariátricas (reconstrução mamária, dermolipectomia de dorso e flanco, e correção de lipodistrofia braquial e crural) — e de indenização por danos morais, com a consequente revogação de tutela de urgência anteriormente concedida pelo Tribunal de Justiça em Agravo de Instrumento nº 8046390-37.2024.8.05.0000.

II. Questões em Discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) saber se as cirurgias plásticas indicadas por equipe médica assistente para paciente pós-bariátrica, com comprovada perda ponderal de 33 kg e sequelas físicas e psicológicas documentadas, possuem natureza reparadora e funcional — e não meramente estética — de modo a ensejar cobertura obrigatória pelo plano de saúde, à luz da tese fixada no Tema 1.069 do STJ; (ii) saber se a junta médica realizada de forma unilateral pela operadora, sem a participação do médico assistente da segurada nem do médico por ela indicado, atende aos requisitos da Resolução Normativa ANS nº 424/2017, sendo apta a afastar o dever de cobertura; e (iii) saber se a recusa abusiva de cobertura configura dano moral indenizável.

III. Razões de Decidir

3.A Segunda Seção do STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 1.069 (REsp 1.870.834/SP e REsp 1.872.321/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 13.09.2023), fixou tese vinculante no sentido de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por ser continuidade do tratamento da obesidade mórbida.

4.A farta documentação médica acostada aos autos — laudos de cirurgião plástico, dermatologista, psicólogo e psiquiatra — demonstra inequivocamente o caráter reparador e funcional dos procedimentos requeridos, evidenciando ptose mamária acentuada, lipodistrofia de repetição com dermatite, distorção de imagem corporal e depressão, afastando a alegação de mera finalidade estética.

5.A junta médica realizada pela operadora sem a participação do médico assistente da segurada e sem a indicação de médico por parte da beneficiária contraria os requisitos da RN ANS nº 424/2017 e a própria tese do Tema 1.069 do STJ, que exige composição tripartite e custeio pelo plano, não se prestando a afastar o dever de cobertura. O resultado da junta, ademais, não vincula o julgador.

6.A recusa injustificada de cobertura de procedimento médico necessário ao pleno restabelecimento da saúde do segurado configura dano moral, por agravar o sofrimento psíquico do usuário já fragilizado pela condição de saúde, excedendo o mero inadimplemento contratual, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença reformada para julgar procedentes os pedidos, determinando à apelada a autorização e custeio integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados pela equipe médica assistente, bem como para condenar a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Tese de Julgamento "1. O plano de saúde é obrigado a custear cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional indicadas por médico assistente a paciente pós-cirurgia bariátrica, ainda que os procedimentos não constem expressamente no Rol da ANS, por configurarem continuidade necessária do tratamento da obesidade mórbida, em conformidade com a tese vinculante do Tema 1.069 do STJ. 2. A junta médica realizada unilateralmente pela operadora de plano de saúde, sem a participação do médico assistente do beneficiário e sem a indicação de profissional pelo segurado, é inválida para fins de afastar o dever de cobertura, por não atender aos requisitos da Resolução Normativa ANS nº 424/2017. 3. A recusa injustificada de cobertura de cirurgia reparadora indicada por equipe médica assistente configura dano moral indenizável, por ultrapassar os limites do mero inadimplemento contratual e agravar o sofrimento psíquico do segurado."

Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, arts. 5º, V e X; 6º; 196; Lei nº 9.656/1998, arts. 10, caput e II, 35-F; Lei nº 8.078/1990 (CDC), arts. 6º, III, 14, 47, 51, IV; Lei nº 14.307/2022; RN ANS nº 424/2017; RN ANS nº 465/2021; CPC/2015, arts. 300, 311, II, 1.039, 1.040.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 8064681-82.2024.8.05.0001; Recorrente: Mariana Amorim Santos; Recorrido: Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A: ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, para reformar integralmente a sentença recorrida e julgar procedentes os pedidos, determinando à apelada a autorização e custeio integral dos procedimentos cirúrgicos reparadores indicados pela equipe médica assistente, restabelecendo a tutela de urgência anteriormente concedida, condenando-a ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, tudo na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento.

Salvador/BA,
11
de
maio
de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DE 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

Relator